Tribunal: TJSP
Processo: 0226983-38.2012.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Ação rescisória com suporte no art. 485, V e IX, do CPC/73. Ação de indenização decorrente de acidente de veículo. Acórdão da C. 31a Câmara que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença proferida pelo r. juízo "a quo" que julgou improcedente a ação quanto aos corréus Moises e José Antonio, procedente quanto ao corréu Marco Antonio e improcedente a denunciação a lide. Violação de lei

Ementa:
Ação rescisória com suporte no art. 485, V e IX, do CPC/73. Ação de indenização decorrente de acidente de veículo. Acórdão da C. 31a Câmara que negou provimento aos recursos, mantendo a r. sentença proferida pelo r. juízo "a quo" que julgou improcedente a ação quanto aos corréus Moises e José Antonio, procedente quanto ao corréu Marco Antonio e improcedente a denunciação a lide. Violação de lei não caracterizada. Ação julgada extinta, sem resolução do mérito, com base no art. 267, incisos I e IV, do CPC/73.
Agravo de instrumento contra decisão denegatória de Recurso Especial acolhido. Acórdão cassado, determinada a remessa dos autos a este Tribunal para processamento da Ação Rescisória.
Ação rescisória. Alegações de erro de fato e violação literal da lei. Acolhimento parcial quanto à alegada violação literal a dispositivo legal. Lucros cessantes fixados até o efetivo pagamento. Violação aos artigos 949 e 950 do CC. Lucros cessantes devidos até o final da convalescença da vítima. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000678430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
0226983-38.2012.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que é autor MARCO
ANTONIO SEVERINO CHRISTOVAM JUNIOR, é réu LUCAS BRANDÃO.
ACORDAM, em 16o Grupo de Câmaras de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram parcialmente
procedente a ação rescisória. V. U. O 2o juiz declarará o voto.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores RUY
COPPOLA (Presidente), ADILSON DE ARAUJO, PAULO AYROSA, ANTONIO
RIGOLIN, LUIS FERNANDO NISHI E CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: PIRAPOZINHO – VARA ÚNICA
AUTOR: MARCO ANTONIO SEVERINO CHRISTOVAM JUNIOR
RÉU: LUCAS BRANDÃO
INTERESSADOS: JOSÉ ANTONIO RODRIGUES DA COSTA, MOISES LUIZ
DA COSTA e ITAÚ SEGUROS S/A
VOTO no 26.553
Ação rescisória com suporte no art. 485, V e IX, do CPC/73.
Ação de indenização decorrente de acidente de veículo.
Acórdão da C. 31a Câmara que negou provimento aos
recursos, mantendo a r. sentença proferida pelo r. juízo “a
quo” que julgou improcedente a ação quanto aos corréus
Moises e José Antonio, procedente quanto ao corréu Marco
Antonio e improcedente a denunciação a lide. Violação de lei
não caracterizada. Ação julgada extinta, sem resolução do
mérito, com base no art. 267, incisos I e IV, do CPC/73.
Agravo de instrumento contra decisão denegatória de
Recurso Especial acolhido. Acórdão cassado, determinada a
remessa dos autos a este Tribunal para processamento da
Ação Rescisória.
Ação rescisória. Alegações de erro de fato e violação literal
da lei. Acolhimento parcial quanto à alegada violação literal
a dispositivo legal. Lucros cessantes fixados até o efetivo
pagamento. Violação aos artigos 949 e 950 do CC. Lucros
cessantes devidos até o final da convalescença da vítima.
Ação rescisória julgada parcialmente procedente.

Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Marco Antonio
Severino Christovam Junior que objetiva anular “o v. acórdão rescindendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecendo-se a afronta literal ao disposto nos artigos supra mencionados,
assim como o erro de fato, de conformidade com o disposto no art. 485, V e IX,
do Código de Processo Civil”.
Diz que “O v. acórdão rescindendo, ao imputar a
responsabilidade de indenizar a vítima do sinistro Lucas Brandão, a Marco
Antônio Severino Christovam Júnior, afastou a ilegitimidade passiva ad
causam deste em figurar no polo passivo da demanda, impondo-lhe uma
responsabilidade extracontratual por ato ilícito praticado por terceiro, fora das
hipóteses de responsabilidade objetiva (responsabilidade por fato de terceiro
art. 932 do CC/02). Em síntese, o v. acórdão viabilizou o manejo da Ação
Aquiliana em desfavor de pretenso causador indireto de dano, quando o
ordenamento jurídico não o admite, em afronta ao disposto no art. 3o do
Código de Processo Civil” (fl. 17).
Requer, assim : “1) A concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita; 2) A dispensa da exigibilidade do depósito de 5% (cinco por
cento) sobre o valor da causa, diante da hipossuficiência econômica do autor
Marco Antonio Severino Christovam Junior; 3) A antecipação dos efeitos da
tutela, antecipando-se os efeitos do julgamento de procedência da presente
Ação Rescisória; 4) a citação dos réus e interessados, por via postal; Ao final,
seja o pedido julgado integralmente procedente para “Anular o v. acórdão
rescindendo, reconhecendo-se a afronta literal ao disposto nos artigos supra
mencionados, assim como o erro de fato, de conformidade com o disposto no
art. 485, V e IX, do Código de Processo Civil” (fls. 69/70).
O despacho de fls. 462/463 indeferiu o pedido de antecipação
da tutela, concedeu ao autor os benefícios da Justiça Gratuita e determinou a
citação do réu.
Contestação ofertada pelo réu a fls. 468/492 e documentos de
fls. 498/1.051.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela extinção da lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem julgamento de mérito (fls. 1184/1200).
O acórdão de fls. 1.212/1.218 proferido por este C. 16o Grupo
de Câmaras julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento
no artigo no art. 267, incisos I e IV, do CPC/73.
Recurso Especial interposto pelo autor a fls. 1.250/1.275, ao
qual foi negado seguimento, cfr. decisão de fls. 1.281/1.283.
Posteriormente, a Douta Procuradoria Geral de Justiça declinou
de oficiar no feito (cfr. fls. 1.279).
Agravo de Instrumento contra Decisão Denegatória de Recurso
Especial interposto pelo autor a fls. 1.286/1.306, acolhido pela decisão de fls.
1.313/1.316, proferida pelo STJ, cassado o v. acórdão de fls.1.212/1.218,
determinado o retorno os autos a este Tribunal para processamento da ação
rescisória.
O despacho de fl. 1.318 deferiu a tutela antecipada para
suspensão da ação indenizatória e determinou a manifestação das partes.
Manifestação do réu a fls. 1.321/1.329.
O despacho de fl. 1.331 determinou que o patrono do réu
regularizasse a petição de fls. 1.32/1.330, que a serventia certificasse o
trânsito em julgado da Impugnação à Assistência Judiciária em apenso, bem
como que as partes se manifestassem quanto às provas que pretendiam
produzir.
Manifestação do autor a fls. 1.334/1.338 e 1.522/1.524 e do
réu a fls. 1.526/1.535.
É o relatório do necessário.
A ação rescisória comporta parcial procedência.
O autor utiliza a excepcional via da ação rescisória com a
finalidade de rescindir o v. acórdão aqui por cópia a fls. 410/418 proferido pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
C. 31a Câmara de Direito Privado.
O aludido acórdão negou provimento aos recursos interpostos
pelos réus em “ação de reparação de danos materiais e lucros cessantes
causados em acidente de veículo”, (inicial aqui por cópia a fls. 79/84), julgada
improcedente em face dos requeridos Moisés Luiz da Costa e José Antonio
Luiz da Costa e procedente em face de Marcos pela r. sentença aqui por
cópia a fls. 334/346, condenado o ora autor, réu naquela demanda, ao
pagamento da quantia de R$1.721,10, corrigida monetariamente e acrescida
de juros desde 10.01.08, e de um salário mínimo mensal a partir da data do
acidente até o efetivo pagamento, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.
Pretende o autor a reapreciação de questões abordadas na ação
de indenização, sob a alegação de violação literal de lei e erro de fato.
Na hipótese dos autos, após o julgamento desta ação pelo 16o
Grupo de Câmara, interpostos Recurso Especial e Agravo de Instrumento
Contra Decisão Denegatória de Recurso Especial, o STJ entendeu cabível o
processamento da presente ação rescisória por entender que houve violação a
artigo de lei com relação ao termo final dos lucros cessantes.
Eis a decisão: “Apreciando, portanto, o conteúdo do acórdão
rescidendo, verifica-se, em princípio, que o entendimento por ele adotado,
relativamente ao termo final para pagamento dos lucros cessantes, afronta
diretamente o conteúdo do artigo 949 do Código Civil, o qual dispõe que "No
caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das
despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença,
além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido." (fls. 1.315)
(AREsp 851461/SP, Min. MARCO BUZZI; Dje 28/05/2018).
No v. acórdão rescidendo, quanto aos lucros cessantes, assim
constou:
“Quanto ao valor da condenação atinente aos danos materiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
experimentados pelo autor e também aos lucros cessantes, também reputo
correta a conclusão a que chegou o magistrado sentenciante, que ora merece
ser transcrita como razão para assim decidir: '... a melhor solução para o caso é
adequar o reparo indicado na nota fiscal de fls. 17 ao dano sofrido (para-lama e farol),
excluindo os serviços relacionados a porta lateral esquerda (R$ 180,00) e vidro na
porta (R$ 156,00), reduzindo o valor das peças para R$ 601,00, bem como reduzindo
o valor da mão-de-obra em 30%, resultando em R$ 938,00, totalizando um dano de
R$ 1.539,00. O documento de fls. 24 indica que o autor esteve internado no período
de 21.10.07 a 28.10.07, em razão de uma fratura na tíbia e foi necessária a realização
de uma cirurgia (fls. 22). O pedido de indenização da medicação pleiteado pelo autor
(R$ 182,10) não foi objeto de contestação pelo requerido Marco Antonio, logo, por ser
incontroverso, deve ser acolhido. É certo que o autor não comprovou qual era o valor
dos seus rendimentos, no entanto, no próprio boletim de ocorrência o autor declarou
que exercia atividade laborativa (borracheiro), de modo que, por equidade, é razoável
que se conclua que, ao menos, tinha uma renda correspondente a um salário mínimo
mensal. Nesse diapasão, o réu causador do acidente deve recompor os lucros
cessantes sofridos pelo autor, em razão do afastamento do seu trabalho. Frise-se que
o julgador está vinculado ao pedido, e, no caso, o requerente se limitou a pedir o
pagamento dos lucros cessantes na data do acidente até o efetivo pagamento, ao
invés de pedir que o pagamento se estendesse até a sua recuperação definitiva,
como era de se esperar.
De outro vértice, em sua contestação, o réu não se opôs a esta
pretensão, se limitando a rebater o valor dos rendimentos informados pelo autor.
Desse modo, deve ser acolhido o pedido de indenização de lucros cessantes
formulados pelo autor, até a data do efetivo pagamento, limitando o valor mensal a
um salário mínimo' (fls. 258/259).'”. (fl. 417).
Como se vê, em ambas as decisões restou claramente
demonstrado que o requerido (aqui autor), na ação indenizatória, não se
insurgiu quanto ao pedido demandado naquela inicial quanto ao termo final
dos lucros cessantes (até o efetivo pagamento), mas apenas impugnou a sua
ocorrência em si, sob alegação de falta de prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apesar disso, com efeito, dispõe o Art. 949 do CPC: “No caso de
lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas
do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de
algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido.”
E o “Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido
não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade
de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros
cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à
importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele
sofreu.”
Assim, por consistir em manifesta violação à norma jurídica, de
rigor a rescisão do v. acordão rescidendo apenas quanto ao termo final da
incidência dos lucros cessantes, que deve ser a data final da convalescença.
da vítima.
Entretanto, quanto ao mais, a ação é improcedente.
O fundamento exigido pelo artigo 485 do CPC/73, não tem a
dimensão pretendida aqui pelo autor, na medida em que a violação a literal
disposição de lei só se configura quando a interpretação adotada pelo
julgamento rescindendo for absurda, aberrante ou teratológica, constatada
prima facie, hipótese inocorrente na situação presente, quanto às questões
remanescentes.
Na realidade sua pretensão envolve regra de interpretação e
orientação na análise da prova visando a uma decisão que lhe seja favorável,
pretensão com a qual não se compadece o instituto da ação rescisória, sob
pena de tornar-se recurso ordinário com prazo de interposição de dois anos
(RSTJ 93/416).
A violação literal a dispositivo de lei que alberga a ação rescisória
“pressupõe que a norma legal tenha sido infringida em sua literalidade pela
decisão rescindenda” (Recursos Especiais 171.651 e 209.825, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vicente Leal).
Assim, no caso, excetuada a violação aos artigos 949 e 950, a
ofensa a literal disposição de lei no que diz respeito aos demais temas, pois,
como anota Theotonio Negrão, “o que o art. 485, V, do Código de Processo
Civil, reclama para a procedência da rescisória é que o julgado rescindendo,
ao aplicar determinada norma na decisão da causa (portanto, ao fazer incidir
sobre o litígio norma legal escrita) tenha violado seu sentido, seu propósito”
(RSTJ 27/247 “CPC e Leg. Proc. Vigor”, Saraiva, 32a ed., nota 26 ao art.
485, p. 508).
Também não existe erro de fato no caso dos autos.
Segundo a doutrina o erro de fato que enseja a rescisória há de
ser a causa determinante e essencial da sentença e sobre esse erro não pode
ter havido controvérsia, ou pronunciamento judicial.
Luis Pinto Ferreira mostra o seguinte:
“Nos seguintes casos o erro permite a rescindibilidade da
sentença de mérito: a) que a sentença se fundamente em erro de fato; b) que
o erro seja apurável e transpareça de exame dos autos e documentos do
processo, sem admitir-se novo documento ou provas, na rescisória, por
apuração do erro de fato; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato do
erro; d) que sobre ele, tampouco, tenha ocorrido pronunciamento judicial” (in
“Teoria e Prática dos Recursos e a Ação Rescisória no Processo Civil” ed.
Saraiva, 1982, pág. 287).
No mesmo sentido, Pontes de Miranda, o mestre, leciona:
“Se a sentença se fundou em erro de fato, ligado a ato da causa
ou a documento que nela se apresentou, há rescindibilidade. O Juiz pode ter
sido levado ao erro devido à apreciação de algum documento, ou de qualquer
ato praticado no processo, e não só ato de produção de prova. Tem-se de dar
a “ato” conceito largo, que abranja qualquer ato processual, ou mesmo
extraprocessual, que se haja trazido ao processo. O § 1o frisa que há erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando a sentença admite como existente fato que não ocorreu (não existiu),
ou como inexistente o que ocorreu” (in “Tratado da Ação Rescisória”, Ed.
Forense, 1976, pág. 342).
Assim, a ação rescisória não se presta a apreciar a justiça ou
injustiça da decisão, mas, apenas se houve, ou não, ofensa à lei.
Sobre a questão, anotou a douta Procuradora de Justiça, em seu
lúcido parecer que adoto:
“1. A ação rescisória tem como pressuposto específico a
existência de sentença de mérito, com trânsito em julgado, que se pretenda
rescindir, quando configurada hipótese prevista nos incisos do artigo 485, do
Código de Processo Civil. Sob pena de não ser admitida a ação, por falta de
interesse de agir ou por impossibilidade jurídica.
O fundamento do inciso V, do art. 485, do Código de Processo
Civil, torna imprescindível que a exegese do decisum rescindendo se revele
tão aberrante que afronte dispositivo legal em sua literalidade. Em
contrapartida, se o acórdão elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda
que não seja a melhor, a ação rescisória não merece vingar, sob pena de se
tornar recurso ordinário.
(...)
Bem se vê, a invocação de afronta aos artigos 282, incisos III, e
3o, 333, inciso I, 302, 334, todos do Código de Processo Civil, e aos artigos
188, inciso II, e 930, do Código Civil, esbarra na premissa da inviabilidade de
amplo e aprofundado reexame do conjunto fático-probatório na via rescisória,
de natureza excepcional (não afeiçoada a sucedâneo recursal), destinada à
correção de erro de legalidade.
Outrossim, o v. aresto recorrido, integrado pelos julgados
proferidos nos sucessivos embargos de declaração, dirimiu de forma expressa,
congruente e motivada, as questões deduzidas nas razões recursais, de modo
a afastar o vislumbrado desrespeito aos artigos 165, 458, II, 515 e 535, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil.
Inviável, outrossim, a alegada afronta ao art. 183, do Código de
Processo Civil preclusa a oportunidade de retirada da carta precatória para a
oitiva das testemunhas arroladas pelos corréus José Antonio Rodrigues da
Costa e Moisés Luiz da Costa porque determinada pelo MM. Juiz de Direito.
Como deflui da regra do artigo 130, do Código de Processo Civil,
a análise da oportunidade e conveniência da produção de provas no curso do
processo incumbe ao órgão julgador, destinatário da prova. Autorizada,
destarte, liminar constatação da inaplicabilidade, in casu, do inciso V, do art.
485, do estatuto processual, a exigir decisão que se preste a ofuscar direta e
explicitamente a norma jurídica legal.
Certo, ainda, que a pretensão de transformar pedido de
reconsideração em agravo retido (fls. 270-271) apresenta-se em estrita
desconformidade com o teor literal do art. 522, do Código de Processo Civil,
supostamente afrontado.
(...)
Por consequência, não se detecta infração à lei, mas
inconformismo do autor em relação ao resultado da ação, a descaracterizar o
cabimento da rescisória, voltada para decisões ilegais e não injustas. Vale
enfatizar, a “... injustiça é reparável pela via dos recursos, insubstituíveis pela
ação rescisória, posto pressupor esta, o trânsito em julgado (...)”.
(...)
Em remate, o próprio autor, ao consignar na inicial,
expressamente, a sua opção “... pela não interposição de Recurso Especial...”
(fl. 12), reforçou utilizada a ação rescisória como sucedâneo de recurso não
interposto no momento oportuno; circunstância que, por si só, já se prestaria à
inadmissão do postulado indicium rescindens.
(...)
Inequivocamente, o erro de fato que enseja a rescindibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decisum é aquele relevante para o julgamento da questão. Pressuposto
inafastável, não configurado no caso concreto, porquanto, a correção do
alegado erro de fato não teria como efeito lógico, necessário e suficientemente
influente, a modificação do resultado do julgado rescindendo. Calcados os
lucros cessantes devidos “na data do acidente até o efetivo pagamento”
em fato concretos valorados pelo d. julgador, não em mera suposição ou
situação eventual.
Impossível ir mais além, evidente que a alegação de ocorrência
de erro de fato não viabiliza o reexame da valoração da prova.
Verifica-se, assim, ter o autor se valido da rescisória como
sucedâneo de recurso que optou por não interpor na demanda indenizatória,
pretendendo agora ampla revisão do julgado, “... como se cuidasse de nova
instância...”. Não configuradas as hipóteses de desconstituição do decisum
elencadas nos incisos V e VII, do art. 485, do Código de Processo Civil” (fls.
1187/1195).
Desta forma, é cediço que a ação rescisória não se presta ao
reexame da causa, e/ou das provas já apreciadas pelo juízo.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação rescisória,
para rescindir parte do acórdão rescidendo e fixar o termo final da incidência
dos lucros cessantes como sendo o término da convalescença da vítima, a ser
comprovado em sede de incidente de liquidação de sentença nos autos da
ação indenizatória.
Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50%
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte
adversa, que fixo em R$1.500,00, observado o §3o do art. 98 do CPC/15.
Por todo o exposto, pelo meu voto, julgo a ação rescisória
parcialmente procedente.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória de Acórdão no 0226983-38.2012.8.26.0000
Comarca :
Pirapozinho – Vara Única
Câmara :
31a Câmara de Direito Privado do TJSP
Autor : MARCO ANTONIO SEVERINO CRISTOVAM JÚNIOR
Réus : LUCAS BRANDÃO e outros
Declaração de voto convergente no 29.811
Ação rescisória do acórdão resultante
de julgamento pela turma da 31a Câmara de Direito Privado deste
Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos da Apelação no
9165032-89.2009.8.26.0000,
ajuizada
por
MARCO
ANTÔNIO
SEVERINO CRISTOVAM JÚNIOR em face de LUCAS BRANDÃO,
JOSÉ ANTONIO RODRIGOES DA COSTA, MOISES LUIZ DA COSTA
e ITAÚ SEGUROS S.A.
Após
anulação
do
Acórdão
de
julgamento anterior (fls. 1.313/1.318), os autos tornaram a julgamento
pelo 16o Grupo de Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Após
sustentação oral do ilustre advogado do autor, o eminente Relator
proferiu seu voto de procedência parcial da demanda pelo
reconhecimento de violação literal dos arts. 949 e 950 do Código Civil
(CC) no que tange ao termo final da incidência dos lucros cessantes
reconhecidos, com divisão igualitária dos ônus da sucumbência.
É o relatório.
Dois aspectos determinaram meu
pedido de vista dos autos: (a) necessidade de ratificação da outorga de
gratuidade da justiça deferida ao autor no Acórdão anulado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e (b) violação literal ao art. 930 do
Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação aos demais capítulos
enfrentados pelo eminente Relator, apresento integral concordância,
considerando despicienda fundamentação convergente.
.
No que diz respeito à gratuidade da
justiça, considero prudente sua concessão expressa ao autor, no caso,
por não vislumbrar elementos nos autos de alteração da situação fática
determinante do deferimento no acórdão anterior, aliás não questionado
em recurso pelos réus.
Atinente à alegada violação do art.
930 do CC e, por extensão , ao art. 188, II, do mesmo Código (fls. 54 e
seguintes da petição inicial), também merece guarida a solução de
improcedência decidida pelo ilustre Relator.
Em verdade, quer o autor desta ação
rescisória induzir a interpretação de que o autor da ação originária
deveria ter deduzido sua pretensão indenizatória apenas em face do
causador direto dos danos. Todavia, a eleição adotada pelo autor da
ação originária de apresentar, no polo passivo, também o ora autor da
ação rescisória configura litisconsórcio facultativo, porque a conduta
imputada na petição inicial abrangeu todos os motoristas réus que, nos
termos do art. 186 do CC, deram causa ao evento.
A petição inicial é muito clara na
narrativa do evento no tópico “Síntese dos Fatos” (fls. 2/3 dos autos da
ação originária). Se imputada também ao autor da presente ação
rescisória conduta que, em concorrência com a do outro motorista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abalroou o automóvel do autor da ação originária, trouxe os danos
materiais e físicos ao autor da ação originária, não há qualquer
impedimento de formação do litisconsórcio passivo no início da
demanda, como feito.
Não tipificada violação literal aos
referidos dispositivos do Código Civil, porque contêm permissão no
âmbito do direito material de responsabilização civil a quem não incluído
originariamente na demanda deflagrada contra o causador direto dos
danos. Apenas isso.
Com tais adminículos, acompanhei o
voto do eminente Relator, inclusive da manutenção do benefício da
gratuidade da justiça concedida ao autor no julgamento anterior.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais: Pg. i n i c i al Pg. f i n al Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônic
os
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
122F3EAF
12
14
Declarações
de Votos
ADILSON DE ARAUJO
12325C1C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0226983-38.2012.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.